Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-57.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009196-57.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELA MARIA DA SILVA - CPF: 120.764.994-58 (APELANTE), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DIAS SANTOS - CPF: 018.183.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO GONCALVES DA SILVA - CPF: 071.902.021-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. CRIME IMPOSSÍVEL
– IMPROCEDÊNCIA –
A VIGILÂNCIA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO DE CRIME – SÚMULA 567 DO STJ
– 2.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE AUTO DE AVALIAÇÃO DA
RES
– ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA – INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA –
3. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
– IMPROCEDÊNCIA – AGENTE QUE OBTEVE A POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO –

RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1. A teor do disposto no art. 17 do CP, considera-se crime impossível aquele que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto jamais poderia ser consumado. Entretanto,
“(...) A vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos.”

(STJ - AgRg no REsp: 1961641 ES 2021/0304291-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/03/2022);

2.
A inexistência de
auto de avaliação da
res
no processo e a existência de qualificadora, são circunstâncias que impossibilitam a aplicação do princípio da “bagatela”;

3. Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples posse de coisa alheia móvel subtraída.

Assim, se o agente obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rafaela Maria da Silva
, contra sentença anexada sob o Id. 165883083, em que foi condenada como autora do crime de
Furto qualificado pela fraude
(art. 155, § 4º, CP), à pena de
2 anos
de
reclusão
–
substituída
por
duas
restritivas de direito –, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, almejou a
absolvição
por atipicidade da conduta, seja em virtude da
impossibilidade do meio empregado
para consumação do crime ou por incidência do
Princípio da Insignificância
; mas se vier a ser vencida nessas teses, almejou, ao menos, que se reconheça a prática do
crime de furto na modalidade tentada
(causa de diminuição prevista no art. 14, II, CP) – Id.

165883088.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 165883095).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso para se
reconhecer a incidência do Princípio da Insignificância
(Id. 171285178):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM SUPERMERCADO. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA: TESE DE CRIME DE FURTO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMERAS QUE PREVINE OS DELITOS PORÉM NÃO IMPEDE A PRÁTICA DOS FURTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS CRIME DE FURTO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA TESE DE INSIGNIFICÂNCIA PENAL DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RES FURTIVAE INTEGRALMENTE RESTITUÍDA AO SUPERMERCADO OFENDIDO. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA PERPETRADA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, PARA RECONHECER A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, ABSOLVENDO A RECORRENTE.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 3.4.2022, por volta das 11h45min., em Tangará da Serra/MT,
Rafaela Maria da Silva
subtraiu para si, mediante fraude, coisas alheias móveis, consistentes em diversos tipos de verdura, frutas e carnes, todos de propriedade da empresa vítima
“Supermercado Big Master”
.

Narra-se na denúncia que a apelante colocava pequenas quantidades de produtos em sacolas e os pesava, para logo em seguida colocar maior quantidade de produtos na mesma sacola sem pesar novamente. Em seguida, passou no caixa e pagou valor muito abaixo dos produtos efetivamente levados por ela.

Entretanto, ela foi abordada já na parte externa do estabelecimento, vindo a confessar a subtração mediante fraude, ocasião em que a
res furtiva
foi recuperada ainda em seu poder.

Após regular trâmite processual, ela foi condenada pela autoria do crime de Furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4º, CP), à pena de 2 anos de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por atipicidade da conduta, seja em virtude da
impossibilidade do meio empregado para consumação do crime ou por incidência do Princípio da Insignificância; mas se vier a ser vencida nessas teses, almejou, ao menos, que se reconheça a prática do crime de furto na modalidade tentada (causa de diminuição prevista no art. 14, II, CP)
.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – CRIME IMPOSSÍVEL

A defesa pleiteia o reconhecimento do crime impossível, vez que, de acordo com o funcionário do estabelecimento comercial vitimado (
Diogo Gonçalves da Silva
), ouvido na fase policial, seu gerente lhe telefone e pediu para ficar de olho na apelante, que estava sendo observada pelas câmeras de segurança e teria trocado os preços das mercadorias. Diante disso, juntamente com o segurança do local, a acompanharam e, depois que ela passou pelo caixa, a abordaram no estacionamento.

Aduz-se, em síntese, que
“(...) não se trata aqui de alegação de crime impossível em razão da mera existência de eventuais câmeras de monitoramento, mas sim por conta da constante vigilância sobre toda a ação da recorrente”
, o que tornou impossível a ocorrência do crime de furto, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

No entanto, o acompanhamento do ato criminoso pelos funcionários da empresa vitimada – seja por meio das câmeras de vigilância ou por simples acompanhamento visual –, somente dificultou a ação delitiva, já que não havia garantia de que eles conseguiriam conter a apelante, nem mesmo acionar a Polícia Militar de maneira eficaz.

Vale dizer: o fato de os funcionários terem logrado êxito em alcançar e deter a apelante, recuperando os produtos, não autoriza a conclusão de que a mercadoria estava em plena proteção
.

Sobre isso, aliás, a
Súmula
567 do STJ
preconiza que o
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento por si só, não torna impossível a configuração do furto”
, cabendo também destacar recente julgado:

“(...) A vigilância e
observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível
que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1961641 ES 2021/0304291-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Nesse prisma, considerando que a constante vigilância da agente criminosa pelos funcionários de estabelecimento comercial, apesar de dificultar, não garante o insucesso do furto, impõe-se o
não
acolhimento da tese defensiva.

II – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Para que incida o
Princípio da Insignificância
, necessária a comprovação da mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme a lição do Excelso Supremo Tribunal Federal (
HC nº 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se a
impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância à apelante.

In casu
, nota-se que a apelante foi até o estabelecimento comercial vitimado (um supermercado) e passou a colocar pequenas quantidades de produtos em sacolas plásticas, pesando-os logo após para, em seguida colocar maior quantidades de produtos na mesma sacola sem pesar novamente. Em seguida, passou no caixa e pagou valor abaixo dos produtos efetivamente levados por ela, sendo detida logo depois disso.

Nesse contexto, evidente que o
modus operandi
da apelante permitia a subtração, tão somente, de produtos que passavam por pesagem para inferir-se o valor a ser pago e, constata-se que, desse tipo de produto, foram encontrados em poder da apelante: 1,2kg de carne bovina; 1,44kg de calabresa;

6,675 de costela; 2,32kg de carne do tipo patinho; 2,6kg de banana prata; 1,286 de “Banana de fritar”; 1,640kg de maracujá; 1,420kg de tomate italiano; 1,482kg de “Legume Cará”; 1,28kg de cenoura; 1,72kg de maça; 1,300kg de manga; 1,9kg de poncã; e, 1,930kg de melão (Termo de Apreensão de Id. 165883026).

Malgrado a apelante ter afirmado em ambas as fases da persecução penal que pagou pelos produtos o valor de R$551,57 (na delegacia) ou R$560,00 (em Juízo), extrai-se do teor do Termo de Depósito de Id. 165883031 (em que se nomeou o funcionário da empresa vitimada,
Sr. Diego Gonçalves da Silva
,
como fiel depositário das
res furtivae
), que
“De todo os produtos relacionados foi pago em partes apenas o valor de R$121,96 (...)”
, ficando consignado que
“O representante da vitima/mercado Big Master, junto com seus superiores se comprometem a devolver o valor já pago pela indiciada R$121,00 (...)”
.

É verdade que nenhum comprovante de pagamento foi apreendido nos autos, nem colacionado pela defesa, de modo a impossibilitar o auferimento do efetivo valor dos produtos subtraídos pela apelante, em especial porque
inexiste nos autos qualquer laudo de avaliação dos objetos do furto
.

No entanto, não se pode negar – em razão da quantidade de produtos, dentre eles várias carnes em considerável quantidade – que é muito provável que as
res furtivae
tenham ultrapassado 10% do salário mínimo vigente à época do crime (parâmetro utilizado pelo STJ para incidência do princípio da bagatela), que era de R$121,20.

De qualquer forma, não realizado auto de avaliação no processo, inviável
a incidência do indigitado instituto penal
, diante da impossibilidade de se presumir a bagatela, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”
. (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

“(...) A ausência de avaliação acerca do valor dos bens furtados impede a análise da pretensão de reconhecimento da atipicidade material pela insignificância, dada a impossibilidade de se aferir o grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes. (AgRg no HC 673.210/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Quanto à restituição dos produtos subtraídos, acompanho o entendimento firmado pelo STJ de que
“(...)"O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.) (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.314.576/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Além do mais, é certo que
a presença de qualificadora (no caso em tela a do crime cometido mediante fraude) impede o reconhecimento da insignificância, como dispõe o
Enunciado nº. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Acerca da impossibilidade de aplicação do Princípio da Bagatela, nos casos em há a incidência de qualificadoras, colaciona-se excerto dos seguintes julgados do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o furto qualificado, praticado mediante escalada, arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no HC 673.210/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)”

“(...) É inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de o agente possuir antecedentes criminais, cometer o delito com a incidência de duas qualificadoras e o valor do bem corresponder a valor superior a limite de estabelecido como parâmetro por este Superior Tribunal. (AgRg no HC 664.178/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021)”

É importante registrar, ademais, não ser socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso em apreciação, pois, a apelante é processada criminalmente em outra ação penal porque, em 16.3.2021, foi surpreendida em outro supermercado
Big Master
, também em Tangará da Serra/MT, após subtrair dois pares de chinelo infantil e dois pacotes de carne tipo picanha.

Assim, sem delongas, não se fazem presentes as condições para a aplicação do Princípio da Insignificância, de modo que é imperiosa a manutenção da
condenação pela prática do crime de Furto Qualificado, nos termos da
sentença recorrida.

III -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA

Malgrado a alegação de que a apelante praticou o crime de furto na sua modalidade tentada, entendo de forma diversa, pois, a prova dos autos não deixa dúvidas de que houve a efetiva consumação.

As testemunhas ouvidas na delegacia e em Juízo, foram uníssonas em afirmar que a
apelante colocava pequenas quantidades de produtos em sacolas e os pesava, para logo em seguida colocar mais produtos na mesma sacola sem pesar novamente. Em seguida, passou no caixa e pagou valor muito abaixo dos produtos efetivamente levados por ela. Entretanto, foi abordada na parte externa do estabelecimento e detida.

Aliás, a própria apelante admitiu tanto na fase policial como judicial, que subtraiu os produtos e foi detida depois de ter saído do estabelecimento comercial vitimado, de modo que obteve
a posse das
res furtivae
, ainda que por breve período, consumando o crime de furto.

Sobre o tema, assenta a jurisprudência:

(...) O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (...)” (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Com tais considerações, em
dissonância

do parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023